Tribunal: TJDFT
Processo: 0756856-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0756856-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR ALEXSANDHER DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Albertina da Conceição Tiburcio Mariano, em favor de Victor Alexsandher da Silva Pereira, contra a decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos n. 0709259-81.2025.8.07.0017, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (ID 79881415). Em pesquisa aos autos da ação penal no 0709059-81.2025.8.07.0017, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF, verifica-se que o paciente, na companhia de outros 2 autuados, foi preso em flagrante em 1o/11/2025, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal) (ID 255491245 – autos de origem). Realizada a audiência de custódia em 03/11/2025, a prisão em flagrante do paciente e dos demais autuados foi homologada e convertida em prisão preventiva (ID 79879117). Verifica-se, ainda, que o ora paciente e os demais autuados foram denunciados pelo crime pelo qual autuados em flagrante delito (crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca – artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal), encontrando-se a ação penal em curso perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF (ID 256056150 – autos de origem). Na presente impetração, sustenta-se a ilegalidade da prisão em flagrante (ocorrida fora das hipóteses que a justificariam), a ausência dos requisitos da prisão preventiva e as circunstâncias pessoais favoráveis e familiares excepcionais do paciente. Ao final, postula-se a medida liminar para o relaxamento da prisão do paciente. No mérito, requer seja confirmada a liminar deferida, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas. É o relatório. Passo à análise do cabimento do pedido no plantão judicial. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” O pedido de liminar formulado pela impetrante não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Observa-se, a propósito, que a decisão que examinou as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente foi proferida em 03/11/2025, ou seja, há quase dois meses. Ademais, cumpre registrar que, nos autos da ação penal no 0709259-81.2025.8.07.0017, as questões ora submetidas ao crivo deste Tribunal foram apreciadas pelo Juízo processante em 10/11/2025 e 05/12/2025 (IDs 256068884 e 259025986 – autos de origem). Diante do exposto, não havendo risco de perecimento de direito e não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o regular expediente forense, deixo de apreciar o pedido de liminar formulado no presente habeas corpus. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Intime-se. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura